Tribunal: TJMT
Processo: 1012982-13.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012982-13.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), TELMO CEZAR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 312.937.510-49 (APELADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA A ALGUNS SERVIÇOS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – LAPSO TEMPORAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo disposto no art. 25 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e art. 206, § 5o, II, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para cobrança de honorários advocatícios

Ainda que o autor tenha ingressado anteriormente com Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios no Juizado Especial Cível, com citação válida e idônea a provocar a interrupção do prazo prescricional, se a ação de cobrança de honorários advocatícios foi distribuída após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, há que ser mantido o reconhecimento da prescrição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança relativa aos autos de no 11040-07.2011.811.0003 - Código: 703062; e de no 2623- 80.2002.811.0003 – Código: 287863; e na notificação extrajudicial invocada na
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em Contrato Escrito
ajuizada em face
TELMO CEZAR SILVA DE OLIVEIRA
.

Insatisfeito, alega o recorrente que a sentença contrariou Leis Federais, deixando de manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos nos julgamentos,
in casu
, incidindo na conduta prescrita no art. 489, VI, do CPC/15, não observando e seguindo a jurisprudência e precedentes, sem demonstrar a superação do entendimento.

Sustenta que o magistrado de piso contrariou o art. 25, I, “usque” V, da Lei no 8.906/94, julgando prescritas as cobranças dos 03 (três) primeiros serviços prestados, bem como não prescrito o 4o e 5o serviço, contrariando os dispositivos legais que dão suporte e segurança jurídica aos serviços prestados pela classe de advogados.

Assevera que esta mesma ação foi proposta no Juizado Especial Cível, conforme manifestação, nos termos do art. 10 do CPC/15, a qual transitou em julgado no dia 31 de janeiro de 2019, como demonstra a petição e seus acostados de id: 34715601; id: 34715623; id: 34715628 e id: 34715639.

Defende a interrupção da prescrição e a ultimação dos serviços prestados, como determina o art. 202 do CC e art. 25 da Lei no 8.906/94, sendo que todos os serviços prestados, no total de 05 (cinco), encontram-se no referido prazo da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição da cobrança dos 1o, 2o e 3o serviços prestados, objetados desta apelação, condenado o apelado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios (ID. 86584537).

Intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões (ID. 86584540).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
SILVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
ajuizou a
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios
em face de
TELMO CÉZAR SILVA DE OLIVEIRA
fundado em “Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios” – ID. 86585039 – que envolvia o patrocínio do apelado na: (i) Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 623-80.202.811.0002 – Código: 287863; (ii) Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 1040-07.2011.811.0003. Código: 703062; (iii) Notificação extrajudicial; (iv) Ação de Divórcio Litigioso – Processo no 7172-84.2012.811.0003 – Código: 712122 e, (v) Ação Negatória de Paterna c/c Retificação do Registro Civil – Processo no 7173-69.2012.811.0003, Código: 712123.

Narra a inicial que teve requisitados pelo requerido diversos serviços de sua alçada profissional, e que pelos serviços prestados, os honorários devidos perfazem um total de R$ 145.521,45 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e vinte um reais e quarenta e cinco centavos).

Ao final, pugnou pela procedência da ação e a condenação do requerido no pagamento da importância de R$ 145.521,45 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e vinte um reais e quarenta e cinco centavos) a título de honorários advocatícios contratados, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando que na ação de divórcio e na partilha a contratação se deu sob o regime
“quota litis”
, mas que ainda não houve sucesso nas referidas demandas e, em relação às demais atuações, aduz que nada foi comprovado pelo requerente.

Requereu, enfim, a improcedência da demanda.

Impugnação à contestação, onde a parte autora rebateu as questões meritórias suscitadas pela defesa da parte requerida e requereu a condenação do requerido nas penas de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

Devidamente instruído os autos, sobreveio a sentença, sendo com acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição.

Dessa decisão, houve embargos de declaração, opostos pelo apelante que, contudo, foram rejeitados.

Pois bem.

O ponto central da insurgência do apelante versa em afastar a decisão do Magistrado de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão do autor na cobrança de honorários advocatícios relativa aos
autos no 11040-07.2011.811.0003 - Código: 703062; autos no 2623-80.2002.811.0003 – Código: 287863 e na já citada notificação extrajudicial.

No caso dos autos, a ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais se refere à prestação de 05 (cinco) serviços jurídicos: (i) Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 623-80.202.811.0002 – Código: 287863; (ii) Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 1040-07.2011.811.0003. Código: 703062; (iii) Notificação extrajudicial; (iv) Ação de Divórcio Litigioso – Processo no 7172-84.2012.811.0003 – Código: 712122 e, (v) Ação Negatória de Paterna c/c Retificação do Registro Civil – Processo no 7173-69.2012.811.0003.

Ocorre que, em relação a 03 (três) serviços jurídicos prestados pelo autor, quais sejam: “
Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 2623-80.2002.811.0002 – Código: 287863; Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 11040-07.2011.811.0003. Código: 703062
;
”
e em relação à “
notificação extrajudicial”
, o magistrado de piso reconheceu o instituto da prescrição.

Assim consignou a parte final da sentença:

“[...]

Em que pese os argumentos trazidos pela parte requerente, ainda assim, nota-se a ocorrência de prescrição no que concerne aos serviços prestados nos autos do Processo no 11040-07.2011.811.0003 - Código: 703062; Processo no 2623-80.2002.811.0003 – Código: 287816; e na notificação extrajudicial.

Isso porque a ação de cobrança ajuizada no juizado, marco interruptivo da prescrição, foi protocolada em 17/11/2017 e, de outro lado, em análise ao site do TJMT, verifica-se que o último andamento na ação de divórcio de CÓD. 287816 ocorreu em 2006; já na ação de partilha, o acordo que em tese encerra o serviço jurídico foi confeccionado em 24/05/2012 (id 16754274); por fim, a notificação extrajudicial ocorreu em 05/08/2012.

[...]

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art.487, I e II, CPC/2015, RECONHEÇO a prescrição da pretensão de cobrança relativa aos autos de no 11040-07.2011.811.0003 - Código: 703062; e de no 2623- 80.2002.811.0003 – Código: 287816; e na notificação extrajudicial invocada na exordial, bem como CONDENO o requerido no pagamento de R$ 15.521,92 ao requerente, com incidência de juros de mora de 1% a.m e a correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença.

CONDENO o requerido no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da condenação, conforme art.85, §2o, CPC/2015.”
(ID. 86584529)
.

Segundo o disposto no art. 25 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e art. 206, § 5o, II, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para cobrança de honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

E, art. 206, § 5o, inciso II, do CC:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

(...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

Da leitura do texto acima, temos que o decurso do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação de cobrança de honorários contratuais na “
Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 2623-80.2002.811.0002 – Código: 287863
,
1a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT – Autor: Telmo Cezar Silva de Oliveira e Requerida: Janice Terezinha de Oliveira”
, teve início em 08/04/2005, conforme se pode aferir da sentença que decretou o divórcio, concluindo assim o serviço do autor/apelante (ID. 86585046).

Tendo sido ajuizada a presente demanda somente em 29/11/2018 (ID. 86585038), depois de ultrapassado 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que decretou o divórcio, operou-se a prescrição da ação de cobrança para essa finalidade.

No que tange à “
Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 11040-07.2011.811.0003. Código: 703062, 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT – Autor: Telmo Cezar Silva de Oliveira e Requerida: Janice Terezinha de Oliveira”
, tem-se que o prazo prescricional da ação de cobrança teve início em 24/05/2012, ocasião em que as partes entabularam acordo (ID. 86585048).

Assim, entre a data do acordo acima descrito (24/05/2012) e a data que foi ajuizada a presente ação de cobrança (29/11/2018) transcorreram 06 (seis) anos, operando também a prescrição da pretensão do autor em cobrar os honorários advocatícios daquela ação.

E, por fim, em relação à
“notificação extrajudicial”
, considerando que esta ocorreu em 05/08/2012 (ID.
86585049) e a ação de cobrança distribuída em 29/11/2018 (ID. 86585038), tem-se igualmente que ocorreu o instituto da prescrição, uma vez que transcorreram 06 (seis) anos para o seu ajuizamento.

Nota-se que, nesse interim, o autor ingressou com Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios no Juizado Especial Cível, em 17/11/2017 (ID. 86584525), situação que traduz na interrupção da prescrição, égide do art. 202, inciso I e parágrafo único, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

Assim, a contagem do prazo prescricional da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios foi interrompida pela citação válida do apelado e somente começou a fluir do trânsito em julgado daquela sentença proferida nos autos da ação proposta no juizado especial cível, que se operou em 23/01/2019 (ID. 86584525).

Ainda assim, ainda que tenha havido a interrupção do prazo prescricional com a citação válida do apelado na ação de cobrança proposta no juizado especial cível – 07/05/2018 – (ID. 86584526), o prazo para o ajuizamento da presente ação de cobrança de honorários relativa às demandas
Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 2623-80.2002.811.0002 – Código: 287863; Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 11040-07.2011.811.0003. Código: 703062
;
”
e em relação à “
notificação extrajudicial”
já haviam prescrito, haja vista que a presente demanda somente foi ajuizada em 29/11/2018 (ID. 86585038), depois de ultrapassados 05 (cinco) anos entre o
nascimento da pretensão
e o
primeiro marco interruptivo,

como explicitado acima.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO OU EXAGERADO. AUSÊNCIA.

1. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade da interrupção da prescrição por mais de uma vez de pretensão de cobrança fundamentada em mesma relação jurídica.

2. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes.

3. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente.

4. Na hipótese, fixou-se em 11/01/2006 o termo final para o ajuizamento de nova ação de cobrança pelas recorrentes. Com a entrada em vigor do CC/2002 em 11/01/2003, começou a correr neste dia o prazo trienal para a cobrança de aluguéis, disposto no art. 206, § 3o, I, do CC/2002. Ajuizada em 29/11/2007, percebe-se que a nova ação para a cobrança de aluguéis foi ajuizada após o esgotamento do prazo prescricional.

5. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes.

6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos.

(REsp 1504408/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 26/09/2019)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL.

1. Controvérsia em torno da interrupção da prescrição relativa à pretensão de cobrança de honorários advocatícios.

2. O instituto da prescrição deve ser analisado em duas perspectivas, destinando-se, de um lado, a punir a inércia do titular da pretensão e, de outro lado, a assegurar a estabilidade das relações jurídicas (segurança jurídica).

3. Necessidade de análise do caso para verificação da ocorrência de causa de interrupção da prescrição.

4. A extinção do processo por ilegitimidade passiva da parte demandada pode acarretar a interrupção do prazo prescricional, quando caracterizado erro escusável por parte do autor.

7. Inocorrência, na espécie, de erro justificável, sendo manifesto o equívoco do autor da demanda, pois o processo não foi apenas extinto pela ilegitimidade da parte indicada no polo passivo, mas também julgada improcedente a demanda.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(REsp 1728632/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 27/11/2018)

Em relação à cobrança dos honorários advocatícios das demandas Ação de Divórcio Litigioso – Processo no 7172-84.2012.811.0003 – Código: 712122 e, Ação Negatória de Paterna c/c Retificação do Registro Civil – Processo no 7173-69.2012.811.0003, Código: 712123, também discutidas na presente demanda, estes não foram objeto do recurso de apelação.

Portanto, pelos fundamentos acima, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da presente ação para cobrança dos honorários advocatícios das demandas: “
Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 2623-80.2002.811.0002 – Código: 287863; Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 11040-07.2011.811.0003. Código: 703062
;
”
e em relação à “
notificação extrajudicial”.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021